Tribunal: TJMT
Processo: 1011990-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011990-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)
AGRAVADO: OSVALDO PEDRO TESSELE E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. e AGROMIL TRANSPORTES LTDA., todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de levantamento do valor de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) em favor das recuperandas e determinação de expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando a transferência da quantia penhorada (R$ 1.189.157,63) e seus acréscimos, a fim de que seja vinculada aos autos da Recuperação Judicial n.o 1000678-38.2021.8.11.0015.
Os agravantes alegam que há contradição na decisão agravada, pois a Magistrada reconheceu a importância dos valores aos recuperandos, todavia, não entendeu pela essencialidade destes, deixando de levar em consideração a disponibilidade dos valores para os recuperandos, que já haviam postulado pelo levantamento no processo de origem, bem como em relação ao princípio da preservação da empresa, que norteia o processo de soerguimento e deve influenciar em toda decisão na seara recuperacional.
Argumentam que o valor que a Magistrada determinou que fique em conta judicial vinculada a recuperação judicial para o cumprimento do PRJ, em observância ao princípio da preservação da empresa, seria mais bem utilizado no fomento da atividade em crise, sendo certo que o exercício das atividades do grupo necessita da entrada de valores para que seja plenamente eficaz.
Mencionam que o agravante Aquiles Mafini, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Sr. Artemio Gafuri, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, uma vez que o executado ficou inadimplente em relação ao Contrato firmado entre as partes; no decorrer do processo o imóvel foi a leilão e às partes firmaram acordo, momento em que aquele executado depositou em Juízo a quantia de R$ 1.581.305,70 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos).
Narram que o valor se encontrava livre e desimpedido para que o Sr. Aquiles Mafini fizesse o seu levantamento, eis que o montante a ele pertencia e, desta forma, o Sr. Mafini pleiteou no dia 21/08/2020 pela liberação e levantamento dos valores depositados, para que fosse realizada através de transferência eletrônica; o valor foi reduzido para R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) e os ora agravados, credores do agravante, postularam pela penhora no rosto daqueles autos, de modo a obter sucesso quanto ao bloqueio e posterior transferência dos valores para ação Executiva n. 1001984-83.2020.8.11.0045.
Salientam que ao contrário do consignado na decisão agravada, os recuperandos/agravantes contavam sim com esses valores para o planejamento não só do custeio de sua atividade agrícola, mas para o gerenciamento de suas outras atividades, uma vez que postularam pelo seu levantamento desde o dia 21 de agosto de 2020; indicam que estão no início da preparação do plantio da próxima safra de soja e precisam adquirir uma gama de insumos caros e que necessitam ser comprados/pagos com certa antecedência para que tenham mais chances de obter sucesso no momento da colheita; aduzem que o Administrador Judicial emitiu parecer favorável à liberação dos valores para os recuperandos.
Comentam que apenas em relação ao pedido de insumos que já deveria ter sido realizado, estima-se que os recuperandos terão que levantar a importância de R$ 14.229.383,80 (quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos); expõem que a manutenção do valor depositado nos autos para posterior pagamento do plano de recuperação judicial de nada irá ajudar no processo de soerguimento, pois caso consigam dispor e gozar destes valores em suas operações e atividades, certamente multiplicarão as receitas e, com isso, o sucesso do soerguimento empresarial fica cada vez mais palpável.
Sustentam que para finalizar a construção do Shopping Center é de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e a liberação dos recursos corresponderia a aproximadamente 60% (sessenta por cento) do investimento necessário para concluir o empreendimento; com a inauguração do Shopping, os recuperandos possuem uma expectativa de receita de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no aluguel dos espaços para lojistas e podem fazer ainda mais receita para posterior cumprimento do Plano de Recuperação.
Alegam que “o fumus boni juris vem assentado na comprovação de que o c. STJ e os tribunais pátrios possuem o entendimento consolidado que mesmo a penhora realizada antes do pedido de recuperação judicial, cabe tão somente ao Juízo Recuperacional a competência para decidir sobre a disposição dos ativos e, sendo assim, uma vez demonstrada a essencialidade do ativo para a continuidade da recuperação judicial, deve ser determinada a liberação destes para a manutenção dos recuperandos, uma vez que integra o patrimônio do Grupo.”
Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo argumentam que, caso não concedida a liberação dos valores penhorados, não conseguirão arcar com os custos do plantio da safra de soja 21/22, ficarão impossibilitados de finalizar a construção do Shopping e, com isso, a ausência de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de renda mensal no caixa dos recuperandos, o que inviabilizará por completo a vida financeira do Grupo Mafini, bem como, “não sabe se quando do julgamento do mérito, o preço do dólar ainda estará em queda e é certo que a compra neste momento favorece não só os devedores (que plantarão mais barato), como os credores (uma vez que, produzindo mais barato, terá maior margem de lucro para fazer mais receita e honrar os seus compromissos).”
Requerem a concessão do efeito ativo, para que seja determinado a imediata disponibilização do montante de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É cediço que o Juízo em que tramita a recuperação judicial é o competente para realizar o controle dos atos de constrição patrimonial das empresas em recuperação judicial, a fim de preservar o interesse da coletividade de credores e a viabilidade do plano de recuperação judicial. E o artigo 47 da Lei 11.101/2005 estabelece que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (princípio da preservação da empresa).
Nesse passo, a decisão foi proferida em impugnação de crédito ajuizada pelos agravantes em face de OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE (agravados), na qual os recuperandos noticiam a penhora de ativos financeiros em processo de execução em trâmite perante outro Juízo (Lucas do Rio Verde) e requereram o levantamento do valor amparados na alegação de que o utilizarão para custeio da safra que se aproxima. Tal valor tem origem na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante em face do Sr. Artemio Gafuri, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.
Os ora agravados ajuizaram ação de execução contra os agravantes (Processo n.o 1001984-83.2020.8.11.0045) em que foi determinada a penhora do citado crédito do agravante Aquiles Mafini, no rosto dos autos do processo - Código n.o 82763, da Comarca de Sorriso e o valor em questão (R$ 1.189.157,63) foi disponibilizado ao juízo da ação de execução, em 04/03/2021.
Não vejo elementos suficientes, até o momento, para alterar a decisão agravada, pois como consignado pela Magistrada, os recuperandos deram início à construção do Shopping e planejaram a colheita de soja que se aproxima, sem contarem com a certeza de disporem da quantia em questão. É possível concluir, que a recuperação judicial, os empreendimentos dos recuperandos e a colheita prosseguiriam mesmo sem o levantamento de tal valor.
Como registrado pela Magistrada, não se trata de um valor bloqueado na conta do agravante que teria fim determinado, mas de um crédito do qual não contaria (ao menos com toda a certeza) para financiar a colheita da safra que se aproxima (20-21). Pertinente, ainda, a conclusão da Magistrada no sentido de que o valor em questão poderia ajudar no pagamento das despesas operacionais, mas não é crível asseverar que contavam com o crédito neste momento e para a finalidade alegada, o que afasta, inicialmente, a alegação de essencialidade imediata.
Embora o Administrador Judicial tenha exarado parecer favorável, o valor é consideravelmente elevado e o levantamento integral, pode, de fato, prejudicar a coletividade de credores que integram a recuperação judicial, o que revela pertinente a vinculação ao processo de recuperação judicial, para, em caso de eventual homologação do plano de recuperação judicial, seja destinada ao seu cumprimento
Ademais, a decisão agravada não afronta a Recomendação n. 63 do Conselho Nacional de Justiça, que em seu artigo 1o estabelece:
“Art. 1o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que deem prioridade na análise e decisão sobre questões relativas ao levantamento de valores em favor de credores ou empresas recuperandas, com a correspondente expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico, considerando a importância econômica e social que tais medidas possuem para ajudar a manter o regular funcionamento da economia brasileira e para a sobrevivência das famílias notadamente em momento de pandemia de Covid-19”.
Há clara recomendação de prioridade na análise e decisão sobre questões relativas ao levantamento de valores em favor de credores ou empresas recuperandas. A magistrada analisou e decidiu, embora em contrariedade aos interesses dos agravantes.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora